Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-49.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002327-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), OLINTA MARIA CAMPOS - CPF: 699.260.421-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEUSDETE SILVA LIMA - CPF: 198.793.771-68 (AGRAVADO), JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 836.319.921-49 (AGRAVADO), RENAN CILAS DA SILVA TELES - CPF: 035.869.531-78 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL
–
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE CUNHO PECUNIÁRIO E IMEDIATA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADA – NEGADO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Requerido, indeferiu o pedido liminar (id. 118017478, págs. 112/115).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular desprezou as provas indiciárias produzidas que confirmam a existência do desmatamento ilegal.

Aduz que, em vista do Princípio de Precaução, deve-se determinar, judicialmente, a suspensão da exploração irregular empreendida na área, ilegalmente, desmatada.

Salienta que, por força do artigo 405, do Código de Processo Civil, a imagem de satélite e outros atos elaborados por qualquer órgão do Estado possuem presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público, portanto, a utilização de dados de sensoriamento remoto e de informações obtidas por satélite devem ser considerados prova da degradação ambiental.

Assevera que a exigência de vistoria
in loco
viola os Princípios da Efetividade e da Precaução, posto que as equipes da SEMA-MT demorariam muito para visitar as propriedades.

Enfatiza que a existência de cadastro da área em nome da Agravada Olinta Maria Campos constitui presunção
juris tantum,
acerca de sua responsabilidade pelo desmatamento concretizado no imóvel, ainda que por terceiros, tratando-se de responsabilidade solidária.

O pedido de efeito ativo foi, por mim, indeferido.
(id. 118668961)

A
s contrarrazões foram apresentadas, id. 139367175, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso. Id.

164895724.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública, que move em face de Olinta Maria Campos, que busca apurar a prática de infração ambiental.

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Agravante manejou a Ação Civil Pública, em face do Agravado, por suposto dano ambiental, consistente na prática de desmatamento de 79,14 ha (setenta e nove hectares e quatorze ares) de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme documentos constantes do id. 118017478, págs. 35/53.

É de se observar que os autos foram instruídos com documentos, obtidos por meio de imagem, via satélite, que dão conta do desmatamento em área de vegetação nativa.

Dessarte, analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, não foram preenchidos, haja vista que, como bem observado pelo Magistrado singular, neste momento processual, as medidas requeridas, aparentemente, são desarrazoáveis, senão vejamos:

Nesse diapasão, malgrado tenha sido anexados documentos indicando que possivelmente tenha havido um desmatamento, não restou provada a circunstância de que tal agressão ao meio ambiente esteja ainda se perpetrando, não havendo que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ora, a evidência de um possível, eventual e futuro desmatamento não é o suficiente para concessão de tutela de urgência de modo a impedir o uso da propriedade, ou determinação de eventual regularização, até mesmo porque provavelmente se fará necessária a realização de perícia para comprovação do dano, o que será aclarado com a instauração do contraditório. Ademais, não se dessume da atenta leitura dos autos que o requerido não possa
reparar eventual dano ao meio ambiente, caso ao final seja haja uma condenação nos termos da exordial, o que não justifica o pleito de indisponibilidade de bens liminarmente requerida. Esse o quadro, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.

Veja-se,
in casu,
para o deferimento da antecipação da tutela é necessária a presença dos requisitos autorizadores, de modo que a constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. E de outra banda, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Assim, analisando a documentação carreada aos autos, verifica-se a necessidade de se formar um convencimento robusto, por meio da regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, em que há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente.

Veja-se, os elementos de provas são insuficientes para atestar a legitimidade passiva da Recorrida Olinta Maria Campos, já que a constatação do dano ambiental ocorreu por imagem de satélite e não há provas incontestáveis de que o dano fora por ela provocado.

Ademais, consta dos autos que, no ano de 2016, a propriedade rural foi invadida por terceiros que extraíram madeiras e provocaram dano ao meio ambiente, fatos apontados em boletins de ocorrência, junto à Polícia Judiciária Civil e em ações ajuizadas contra os invasores (id. 118017478, págs. 59/109).

Aliás, o Estudo de Situação n. 001/NPM-SCX/10º CR/PMMT/2021, elaborado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, quando da reintegração de posse da área, confirma que houve a invasão e, de consequência, que houve a prática de dano ambiental pelos invasores (118017478, págs. 67/79).

Com efeito, ainda que haja indicação de que a propriedade rural pertença à Agravada Olinta Maria Campos, a dúvida, quanto à sua legitimidade passiva, obsta a concessão do pleito liminar, principalmente porque imporá medidas severas de indisponibilidade de bens, bloqueio no BACENJUD e no RENAJUD e impedimento de obtenção de linha de financiamentos em estabelecimento oficiais de crédito e etc.

Outrossim, sequer há comprovação, efetiva, de que a área objeto do desmatamento está sendo utilizada, explorada pela Recorrida Olinta Maria Campos.

Desse modo, o pedido de tutela antecipada não pode, desde logo, ser deferido, eis que, além de o perigo de dano não ser presumido nas ações ambientais, em contraponto às de improbidade administrativa, não há evidências de dilapidação patrimonial ou qualquer outro ato do Agravado tendente a frustrar eventual execução.

Nesse sentido,
é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a responsabilidade administrativa, pela prática de infração ambiental, tem caráter subjetivo. Logo, exige que a conduta seja praticada pelo suposto infrator, com a demonstração do elemento subjetivo e o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL
–
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA
–
INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO
–
LEGISLAÇÃO LOCAL
–
EXAME
–
IMPOSSIBILIDADE.

1. (...).

2.
Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
(EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. (...). (AgInt no AREsp 1459420/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020). (Negritei).

Além disso, o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré
[1]
,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Assim, conquanto o Recorrente alegue a ocorrência do ilícito ambiental, a análise dos pontos controvertidos no processo, demandam dilação probatória.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, não foram preenchidos, a ensejar a concessão da liminar postulada, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023